Tribunal: TJDFT
Processo: 0702947-84.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. COBRANÇA DE ALUGUEL. CONTESTAÇÃO APRESENTADA DEPOIS DA SENTENÇA. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. VALOR DO ALUGUEL DEVIDO. TAXA CONDOMINIAL. CONTRADIÇÃO DO CONTRATO. PREVALÊNCIA DA CLÁUSULA ESPECÍFICA QUE INCLUI A TAXA NO ALUGUEL. COBRANÇA DO CONDOMÍNIO IMPROCEDENTE. COMPROVANTES DE PAGAMENTOS APRESENTADOS DEPOIS DA SENTENÇA. DOCUMENTO NOVO NÃO CARACTERIZADO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É extemporânea a contestação apresentada após a sentença, tornando-se incontroversos os fatos relatados pelo autor, salvo se as provas produzidas antes da sentença revelarem o contrário. Nesse cenário, é irrelevante a indicação dos meses inadimplidos, uma vez que o valor cobrado pelo aluguel (R$ 3.850,00) se tornou incontroverso.
2. A despeito disso, em relação à taxa condominial, o contrato (ID 53790309) estabeleceu na cláusula 3a: “Como aluguel mensal, o locatário se obrigará a pagar o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), este valor já está incluso o valor de condomínio e deve ser efetuado através de depositados ou transferência bancária em conta corrente, todo dia 20 (vinte), de cada mês até o findar o contrato”.
3. O parágrafo segundo dessa cláusula prevê de forma geral que o locatário ficará “responsável” pelo pagamento tributos e outras despesas, incluindo condominiais. Existindo conflito entre as cláusulas do contrato, deve prevalecer a regra específica que expressamente inclui a taxa condominial no valor do aluguel, interpretação esta reforçada pelas mensagens trocadas entre as partes (ID 53790312), em que a locadora cobra apenas o aluguel, não fazendo nenhuma referência à taxa condominial.
4. Os comprovantes de pagamento apresentados depois da sentença não se classificam como documento novo e não podem ser considerados em segundo grau, sob pena de supressão de instância.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para excluir da condenação a taxa condominial no valor de R$ 10.704,26.
6. Sem custas ou honorários.